Tribunal: STF
Processo: HC 245763
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 850.869/SP, assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CASA ABANDONADA COM PROPÓSITO DE TRÁFICO DE DROGAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIZAÇÃO DO CORRÉU. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consignou-se na decisão agravada que a residência não era utilizada para moradia, mas apenas para armazenamento de drogas. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República" (AgRg no RHC n. 158.301/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Busca a impetrante, em suma, a nulidade do processo desde o início, em razão da violação de domicílio praticada pelos policiais civis, com a consequente absolvição do paciente.



    Argumenta que o ingresso dos agentes policiais na residência onde as drogas foram apreendidas não foi precedido de determinação judicial, consentimento do morador ou fundadas razões. 



    Sustenta que, em juízo, o corréu LUÍS afirmou expressamente “que não autorizou o ingresso dos policiais civis na residência, e que quando percebeu eles já estavam na porta do imóvel”.



    Além do mais, consigna não ser possível afirmar, com segurança, a quem pertenciam os entorpecentes, uma vez que o quintal do imóvel sequer tinha portão e outras pessoas poderiam ter fácil acesso ao local.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o ministro relator do HC 850.869/SP no STJ não conheceu da impetração por ser substitutiva de recurso próprio, não verificando ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem de ofício. Na ocasião, consignou o seguinte (eDOC 2):



    “O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    Extrai-se da sentença o seguinte trecho referente ao flagrante: 



    "A inviolabilidade do lar é garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XI e constitui corolário dos direitos fundamentais à privacidade e intimidade, previstos no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, uma vez que o lar se caracteriza como o locus por excelência do livre desenvolvimento da personalidade. 



    [...] 



    A garantia, porém, não é absoluta, visto que o próprio constituinte originário tratou de estabelecer exceções em que permitido o ingresso em domicílio sem autorização do morador, a saber, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    Ainda, a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal deu intepretação extensiva ao termo “casa” para nele compreender "a) qualquer compartimento habitado, b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade” justamente à luz da proteção constitucional da privacidade e da intimidade. (RHC 90376, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007, DJe-018 DIVULG 17-05-2007 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-2007 PP-00113 EMENT VOL-02276-02 PP-00321 RTJ VOL-00202-02 PP00764 RT v. 96, n. 864, 2007, p. 510-525 RCJ v. 21, n. 136, 2007, p. 145-147) De outro lado, tendo em consideração o bem jurídico tutelado pela norma, a privacidade e intimidade, o e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de não ser alcançando pela garantia da inviolabilidade do domicílio os imóveis e compartimentos não habitados, vez que neles não se verifica o liame com os bens jurídicos protegidos. 



    [...] 



    O caso dos autos amolda-se aos precedentes citados. Com efeito, o depoimento dos policiais civis responsáveis pela busca e apreensão e pela prisão em flagrante e dos réus em interrogatório convergem quanto as circunstâncias do imóvel localizado na Viela Romã, 65, Ponte Grande, onde encontradas as drogas, que indicam não estar a casa habitada quando cumprida a diligência. Em primeiro lugar, todos confirmaram que a casa não tinha portões separando a entrada da via pública, característica incomum em imóveis habitados em grandes centros urbanos em razão das condições gerais de segurança pública. Também foram concordes quanto a fato de que, no momento da abordagem policial, o réu Reginaldo dormia em um colchão na cozinha, quando o corriqueiro em lar habitado seria dormir em uma cama ou, no mínimo, em sofá. 



    O réu José Luís disse que a casa pertence a sua mãe, que a colocou à venda, e na data dos fatos estava lá para tirar fotos do imóvel para colocar em anúncio online. Entrou pela porta da cozinha, que não tinha fechadura, e se deparou com Reginaldo, seu enteado, lá dormindo. 



    Explicou que sua mãe não mora na casa e que a casa de cima pertence a seu cunhado, que eventualmente deixa Reginaldo dormir na casa de baixo. Quanto aos móveis que guarneciam a casa, disse que havia uma geladeira, um colchão, um sofá e, no quarto, uma cama desmontada.



    O réu Reginaldo afirmou que a casa pertence à mãe de José Luís e, como ficou até tarde fora de casa, foi lá dormir para não brigar com sua esposa. Chegando lá, não tinha ninguém na casa. Em contradição com José Luís, afirmou que a mãe dele mora na casa. Explicou, ainda, que dorme lá com frequência e que o terreno adjacente à casa é de livre trânsito, não havendo nada cercando a casa. 



    As descrições fornecidas em audiência permitem concluir que a casa não era usada como moradia e, por isso, não está acobertada pela inviolabilidade do domicílio, razão pela qual o ingresso de autoridades públicas em seu interior não requer a observância dos requisitos do art. 5º, inciso XI da Constituição. 



    Em conclusão, a preliminar deve ser rejeitada." (fls. 89/95). 



    Sobre o tema, asseverou a Corte de origem:



    "De acordo com a denúncia, policiais civis foram até o local dos fatos, já cientes de que o imóvel era utilizado para guarda e armazenamento de entorpecentes, e José Luís os atendeu, franqueando a entrada. Após o ingresso, os policiais se depararam com Reginaldo dormindo num colchão ali existente. Em buscas no imóvel, os policiais encontraram, em cima da geladeira, seis eppendorfs de cocaína e quatro porções de 'maconha', e no quintal da moradia, outros 47 eppendorfs de cocaína e 193 porções de 'maconha', embalados da mesma forma daquelas encontradas em cima do refrigerador, além de 72 pedras de 'crack'. 



    A preliminar não se sustenta e deve ser rechaçada.



    Havia informação prévia apontando que o imóvel era utilizado para a guarda e o armazenamento de drogas. Os policiais estiveram no local, foram atendidos por José Luís, o qual franqueou a entrada no imóvel, desprovido de portão e fechadura na porta da cozinha. Reginaldo estava dormindo num colchão, no chão. Realizada busca, foram encontradas drogas em cima da geladeira e no quintal da casa. Havia, portanto, suspeita de que no local era praticado o narcotráfico, o que legitimou a ação policial e a entrada na casa, onde efetivamente foi apreendido entorpecente. 



    Os Apelantes, portanto, estariam desenvolvendo conduta tipificada como crime de tráfico de entorpecentes, de caráter permanente, deixando entrever que se encontravam em estado de flagrância, autorizador do ingresso policial em sua residência, sem a necessidade de prévia solicitação de mandado judicial de busca e apreensão. 



    De fato, a casa é asilo inviolável, todo cidadão tem de ter respeitada essa garantia constitucional, e não é qualquer situação que legitima o ingresso dos agentes estatais na residência alheia, sem o consentimento do morador, tanto que os abusos devem ser coibidos.



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia de nº 603616, dotado de repercussão geral, avançou no entendimento e firmou a seguinte tese: 'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados' (grifos da reprodução). 



    E o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela desnecessidade do mandado de busca para ingresso na residência, quando a autoridade visa coibir o tráfico de drogas, justamente pela natureza permanente do delito: '(...) 2. Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar o tráfico de drogas de delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, a fim de fazer cessar a atividade criminosa, conforme ressalva prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal (prisão em flagrante). 3. Consigne-se, ademais, que houve autorização da genitora do paciente para a entrada dos agentes de segurança na residência, o que reforça a inexistência de ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar' (HC nº 349.248/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 19/05/2016 grifos da reprodução). 



    Fato é que no caso em exame havia justa causa para o ingresso na residência, e conforme destacado na sentença recorrida a garantia constitucional abarca imóvel habitado, mas no caso em exame a casa não era utilizada como habitação, e sim para armazenamento de substâncias entorpecentes." (fls. 149/151). 



    Diante da fundamentação apresentada, mostra-se incabível o reconhecimento de indevida violação de domicílio, com a consequente absolvição do paciente, tendo em vista que as instâncias ordinárias afirmaram que o imóvel apontado como violado foi reputado como desabitado.



    [...]



    Ademais, o ingresso na residência foi autorizado pelo corréu José Luís. Vê-se, assim, que a entrada no imóvel franqueada pelo acusado afasta a aventada violação de domicílio. Deste modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. A propósito:



    [...]



    Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.”



    No acórdão ora impugnado, o STJ manteve a decisão de não conhecimento do habeas corpus com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4,):



    “[...]



    Consignou-se na decisão agravada que a residência não era utilizada para moradia, mas apenas para armazenamento de drogas. 



    Nesse contexto, mostra-se incabível o reconhecimento de indevida violação de domicílio, com a consequente absolvição do paciente, tendo em vista que as instâncias ordinárias afirmaram que o imóvel apontado como violado foi reputado como desabitado.



    [...]



    Ademais, o ingresso no imóvel foi autorizado pelo corréu José Luís. Vê-se, assim, que a entrada no imóvel franqueada afasta a aventada violação de domicílio. Deste modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. A propósito: [...]”.



    Assim, observo que, no caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram, com base no exame do acervo probatório dos autos, que o paciente não se encontrava em local apto a receber a proteção do domicílio, mas em imóvel desabitado.



    Desse modo, eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias dependeria necessariamente da análise da matéria fático-probatória - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio desta ação constitucional. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente